Tribunal: TJMT
Processo: 1033467-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033467-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MESSIAS MORAIS FERREIRA - CPF: 360.675.378-00 (AGRAVANTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE PAGAR QUANTIA ILÍQUIDA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Messias Morais Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012028-44.2017.8.11.0059, que determinou a emenda da petição inicial para restringir o pedido exclusivamente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença transitada em julgado havia reconhecido o direito do exequente à progressão funcional, ao pagamento de valores retroativos e de honorários advocatícios. A decisão agravada fundamentou-se na suposta necessidade de liquidação prévia dos demais

capítulos condenatórios, vedando a cumulação
pretendida. O agravante defende a legalidade da cumulação de execuções fundada no art. 780 do CPC e invoca o princípio da celeridade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a cumulação, em um único cumprimento de sentença, da execução de obrigação de fazer e de obrigação de pagar quantia ainda ilíquida com a execução de honorários advocatícios fixados em quantia certa; (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais, por sua natureza autônoma, podem ser executados no mesmo processo sem prejuízo dos demais pedidos; (
iii
) determinar se a exigência de fracionamento da execução ofende os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma, conferida pelo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994,
arts
. 23 e 24, § 1º), sendo independentes do crédito principal, e podem ser executados nos próprios autos ou separadamente, conforme conveniência do advogado.

A cumulação de execuções é autorizada pelo art. 780 do CPC sempre que presentes os requisitos de identidade do executado, competência do mesmo juízo e compatibilidade de procedimento, circunstâncias verificadas no caso concreto.

O art. 509, § 1º, do CPC aplica-se apenas às situações em que a sentença contém capítulos líquidos e
ilíquidos do mesmo crédito principal, não se estendendo aos honorários sucumbenciais, que constituem verba distinta, de titularidade do advogado.

A exigência de fracionamento da execução em ações autônomas compromete a efetividade da jurisdição, ofende os princípios da economia processual e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e contraria a orientação do STJ quanto à autonomia dos honorários advocatícios.

Os precedentes citados pelo agravado não guardam pertinência com o tema tratado, pois versam sobre hipóteses fáticas e jurídicas diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma e podem ser executados no mesmo cumprimento de sentença em que se promove a execução do crédito principal.

É juridicamente admissível a cumulação, em um único cumprimento de sentença, da execução de obrigação de fazer, de obrigação de pagar quantia ilíquida e de honorários fixados em quantia certa, desde que preenchidos os requisitos do art. 780 do CPC.

A exigência de fracionamento da execução contraria os princípios da eficiência, economia processual e razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 509, § 1º, e 780; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia),
arts
. 23 e 24, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1841002/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.09.2020,
DJe
17.09.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1041098-07.2021.8.26.0100, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 24.04.2023, 13ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por MESSIAS MORAIS FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012028-44.2017.8.11.0059, que determinou a emenda da petição inicial para que o exequente limitasse seu pedido exclusivamente à cobrança dos honorários advocatícios.

Na
origem, o agravante ajuizou ação em face do Município de Confresa/MT, obtendo êxito parcial em seus pleitos, conforme sentença que condenou o município requerido a: a) progredir horizontalmente e verticalmente o autor nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias; b) pagar as parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação; c) pagar retroativamente o reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 731/2016; d) pagar honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Transitada em julgado a sentença, o agravante iniciou o cumprimento de sentença, requerendo tanto a implementação da progressão funcional quanto o pagamento dos valores retroativos e honorários advocatícios.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, chamando o feito à ordem, determinou que o exequente emendasse a petição inicial para restringir o pedido de cumprimento de sentença exclusivamente à obrigação de pagar quantia certa relativa aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que seria indevida a cumulação do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios (quantia líquida e certa) com a execução dos demais capítulos da condenação, que ainda careceriam de liquidação e de execução de obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio da celeridade processual ao exigir que seja proposta ação autônoma para a cobrança dos valores retroativos decorrentes da adequação salarial já reconhecida em sentença transitada em julgado. Argumenta que a demanda originária
se

trata
de ação de cobrança com obrigação de fazer, sendo a obrigação de fazer a adequação do salário e a cobrança referente aos valores retroativos, conforme expressamente determinado no item "b" da sentença de mérito.

Invoca o art. 780 do CPC, que permite a cumulação de várias execuções quando o executado for o mesmo e desde que para todas seja
competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento, bem como o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que admitem a cumulação da execução por quantia certa com a obrigação de fazer.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com a cumulação das obrigações de fazer e de pagar.

O efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria, conforme decisão de I
d
317937386.

Em contrarrazões, o Município de Confresa defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a sentença exequenda condiciona a execução dos valores retroativos e reajustes à prévia liquidação, sendo necessária a observância do procedimento legal de cumprimento de sentença. Sustenta que, embora o art. 780 do CPC autorize a cumulação de execuções, tal possibilidade não é absoluta, sendo admitida apenas quando as obrigações forem líquidas e compatíveis no procedimento, o que não seria o caso dos autos. Alega, ainda, que o princípio da celeridade processual não pode ser invocado para justificar o atropelo de fases legais imprescindíveis, como a liquidação de sentença.

O Ministério Público, no parecer de I
d
330464855, deixou de se manifestar por entender não haver interesse público que justifique sua intervenção, tratando-se de ação anulatória de cunho ordinário que versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

A questão posta à apreciação desta Corte revolve-se em examinar se é juridicamente admissível, dentro do mesmo cumprimento de sentença, a reunião de três espécies distintas de execuções: (i) a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados em quantia certa; (
ii
) a execução da obrigação de fazer, consistente na implementação da progressão funcional; e (
iii
) a execução da obrigação de pagar quantia ainda ilíquida, referente aos valores retroativos decorrentes da mencionada progressão.

O Juízo
a quo
, ao proceder ao chamamento do feito à ordem, entendeu que o exequente deveria limitar sua iniciativa executiva exclusivamente à cobrança dos honorários advocatícios. Em consequência, determinou que se emendasse a petição inicial para excluir os demais pedidos, sob a justificativa de que a cumulação de execuções somente seria admissível após prévia liquidação e individualização dos outros capítulos condenatórios — os quais, segundo afirmou, necessitariam ser veiculados em procedimentos autônomos.

D
a natureza autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais

Cumpre registrar, inicialmente, que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem estrutura normativa própria e estatuto jurídico inconfundível com o crédito principal, não podendo ser tratados como mera extensão acessória da condenação.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) disciplina de forma clara e objetiva:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

A respeito da forma de cobrança, o §1º do art. 24 da mesma lei complementa:

“§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”

Da exegese dos dispositivos supracitados, extrai-se que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do causídico, que pode executá-los nos próprios autos ou em ação distinta, segundo seu juízo de conveniência. Trata-se, portanto, de verba que, por força de lei, possui natureza diversa do montante da condenação, ensejando em si força executiva própria e conferindo a seus titulares a prerrogativa de executá-los em nome próprio.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.
LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar. III -
O advogado possui legitimidade para executar os honorários advocatícios, podendo fazê-lo nos próprios autos ou em ação distinta
.
(...)
"

(
AgInt
no REsp 1841002/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
17/09/2020
)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – COBRANÇA NA AÇÃO OU NOS EMBARGOS -FACULDADE DO ADVOGADO. - Embargos à execução - Rejeitados - Fixação de honorários de sucumbência em embargos à execução - Exigência de que sejam executados nos autos principais - Impossibilidade - Faculdade do causídico de executar a
verba honorária de sucumbência nos próprios autos da execução ou em separado – Inteligência do disposto no art. 23 e § 1º, do art. 24, do estatuto da OAB: - Os honorários fixados na sentença que rejeita os embargos à execução podem ser executados nos autos principais ou autônomos, constituindo faculdade do patrono da parte, conforme inteligência dos
art
. 23 e § 1º, 24, do estatuto da OAB. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1041098-07.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/04/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

Esse arcabouço normativo e jurisprudencial
evidencia
que não se mostra possível submeter os honorários ao mesmo regime procedimental aplicável ao crédito principal ilíquido, justamente porque a lei conferiu tratamento próprio e independente a tais verbas.

D
a inaplicabilidade do art. 509, § 1º, do CPC, aos honorários advocatícios sucumbenciais

O Município agravado sustenta que seria aplicável ao caso o art. 509, §1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“(...)

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover
simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta."

Todavia, tal dispositivo regula exclusivamente a relação entre
credor e devedor do crédito principal
, disciplinando a forma de execução da parcela líquida e a liquidação da parcela ilíquida da condenação.

A execução dos honorários advocatícios, porém,
não integra o crédito principal
: trata-se de verba jurídica distinta, pertencente a sujeito processual diverso — o advogado — e submetida a regime legal próprio previsto no Estatuto da Advocacia.

Por essa razão, não se aplica ao advogado a vedação contida no art. 509, §1º, do CPC, já que:

ele não é titular do crédito principal;

não é responsável por promovê-lo;

e não se submete às formalidades de liquidação exigidas para o capítulo ilíquido da sentença.

Assim, o argumento do agravado, de que o exequente deveria promover a execução de forma segmentada, em autos distintos, não encontra amparo no texto legal nem na orientação jurisprudencial consolidada.

Da irrelevância dos precedentes citados pelo agravado

O Município invoca julgados que, embora respeitáveis, não possuem qualquer correspondência temática com a matéria aqui discutida.

O precedente do TJMG diz respeito a cumprimento de sentença em ação de divórcio, envolvendo obrigações pessoais e patrimoniais totalmente alheias ao regime jurídico dos honorários advocatícios.

O julgado do TJGO aborda a extinção parcial do cumprimento de sentença por iliquidez, sem tocar na autonomia dos honorários.

O acórdão do TJMT trata de compensação de créditos entre as partes, situação de contornos processuais completamente distintos.

Não há, portanto, qualquer similitude fática, jurídica ou normativa entre tais precedentes e a controvérsia ora examinada. Sua invocação, por conseguinte, não se presta a infirmar a conclusão jurídica adotada no presente voto.

Da possibilidade de cumulação de execuções

O Código de Processo Civil, em clara opção pela economia e pela racionalização dos atos processuais, autoriza expressamente a cumulação de execuções, conforme preceitua o art. 780:

"Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas
elas seja
competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento."

No caso concreto:

o executado é o mesmo (Município de Confresa);

o juízo competente é o mesmo (Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte);

e o procedimento — cumprimento de sentença — é idêntico.

Assim, estão plenamente preenchidos os requisitos legais que autorizam a cumulação.

Exigir do advogado e da parte a propositura de múltiplas ações de cumprimento de sentença, cada uma tratando de um capítulo isolado da decisão, representa:

aumento injustificado da litigiosidade;

multiplicação de trâmites inúteis;

contrariedade ao princípio da eficiência;

afronta à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

A interpretação mais coerente com o sistema processual contemporâneo, orientado por eficiência e racionalidade, é aquela que
admite a cumulação das execuções
, preservando, ao mesmo tempo, a autonomia jurídica dos honorários sucumbenciais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o cumprimento de sentença prossiga regularmente
com a cumulação das obrigações de fazer e de pagar
, inclusive os honorários sucumbenciais, na forma como requerido nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025